Tribunal: TJES
Processo: 5013319-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013319-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CONSERVALLIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão que manteve a multa diária (astreintes) em razão do descumprimento da obrigação de exibir documentos relativos a transações comerciais com a parte agravada. O Banco alega que a multa é desproporcional e que a obrigação já foi cumprida, enquanto a parte agravada defende a manutenção da multa para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se as astreintes aplicadas ao Banco estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a demora no cumprimento da obrigação de exibir documentos, transcorridos mais de 10 anos desde a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de multa diária em caso de descumprimento de ordem judicial visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a observância da ordem judicial, conforme os arts. 536 e 537 do CPC. No caso concreto, o Banco não cumpriu, de forma injustificada, a obrigação de exibição de documentos essenciais à defesa dos direitos da parte contrária, mesmo após longo período.

As astreintes cumprem função coercitiva, inibindo a resistência ao cumprimento da obrigação, conforme entendimento doutrinário e o Tema 1000 do STJ, que reconhece a legitimidade da multa diária para a exibição de documentos em situações de resistência injustificada.

Não há indícios de que a obrigação tenha sido integralmente cumprida, nem motivos que justifiquem a redução das astreintes, especialmente devido ao longo período de inadimplência e à postura resistente do Banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa diária (astreintes) aplicada pelo descumprimento de obrigação de exibir documentos é legítima e deve ser mantida se há resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, sendo necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas sua função coercitiva justifica a manutenção do valor fixado quando o inadimplemento persiste por período excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.913.278/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.11.2021.

TJES, Agravo de Instrumento 5012034-54.2022.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013319-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: BERNARDO BUOSI - SP227541-A
AGRAVADO: CONSERVALLIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: SANDRO RONALDO RIZZATO - ES10250-A, PATRICIA PERTEL BROMONSCHENKEL BUENO - ES9395-A

VOTO

A
o que se vê dos autos, a controvérsia cinge-se em verificar
se as
astreintes
fixadas se enquadram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Porém, peço vênia para breve recordação dos fatos envolvidos nesta demanda.

Ao que consta
desses autos,
a

multa diária
fixada

em desfavor do

Banco
Santander (Bra
si
l)
S/A

originou-se
em razão do
descumprimento d
a
obrigação de exibir documentos relacionados às transações comerciais entre as partes.

A
pós mais de 10 anos desde a sentença,
verifica-se que
o Banco não cumpriu a determinação judicial, demonstrando uma postura resistente e desrespeitosa
às ordens do judiciário.

Assim, a recorrente afirma
ser
irrazo
ável
e desproporcional a fixação
d
as
astreintes
, diante da exiguidade do prazo concedido pelo Juiz para cumprimento da obrigação, já que a mesma não tem caráter punitivo, bem como a recorrente nunca se negou a cumprir a obrigação de exibição, e, ao contrário, a obrigação já se encontra cumprida razão que deve ser a multa excluída ou minorada.

Por seu turno,
a

agravada
argumenta que a multa é necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o acesso aos documentos indispensáveis à defesa de seus direitos. A empresa enfatiza que a conduta do Banco compromete a credibilidade do sistema judiciário e justifica a imposição das
astreintes
como medida coercitiva legítima, alinhada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem.

A
fixação de
multa
em caso de descumprimento de ordem judicial está prevista no
s
art
s
.
536 e
537,
ambos
do CPC, podendo ser fixada tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.

No caso concreto
,
observa-se que a agravante, de forma injustificada, não está cumprindo a obrigação de fazer consubstanciada na
exibição dos documentos requerido pela agravada, motivo pelo qual a multa diária tem a força coercitiva para cumprimento de obrigação específica.

N
as palavras do prof.
Nelson Nery:
o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
(Atualidades sobre o Processo Civil, RT, 3ª ed., p. 899).

Ademais, o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou tese sobre a possibilidade de utilização da multa diária para exibição de documentos, senão vejamos:

TEMA 1000/STJ:
Tese - Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Portanto, não logrei êxito
em localizar o cumprimento da obrigação,
fato este que impõe na manutenção da multa diária e tampouco encontro motivos para reduzi-la, notadamente porque já se passaram 10 anos sem que tenha cumprido com a exibição dos documentos.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO E DOS ATOS DE COBRANÇA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No caso, sobressai a plausibilidade jurídica da alegação do agravado de que não solicitou o empréstimo bancário que, por sua vez, acarretou tanto a negativação do seu nome com a persistência de cobrança que compromete sua aposentadoria. Afinal, ao menos neste momento processual, a tese autoral de negativa de contratação exigirá melhor averiguação dos fatos no momento próprio da dilação probatória perante o juízo de origem. 2. Como se sabe, “[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada
.[...]”(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). 3. Recurso conhecido, mas desprovido. Vitória, 16 de maio de 2023. RELATORA. Data: 23/
05
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5012034-54.2022.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução.

Com base no exposto,
C
ONHEÇO
do recurso
e
L
HE NEGO PROVIMENTO
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.